Tribunal: TJDFT
Processo: 0702093-74.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIOS OCULTOS GRAVES. RESCISÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE DOS VENDEDORES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA MODIFICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de conhecimento ajuizada por consumidor visando à substituição ou resolução contratual de veículo usado adquirido em revendedora, financiado por instituição financeira, em razão de graves vícios estruturais que comprometeram a segurança do bem. Requereu indenização por danos materiais e morais. Sentença que julgou procedentes os pedidos, rescindindo os contratos de compra e venda e de financiamento, com restituição dos valores pagos, condenação dos vendedores em danos materiais e morais (R$ 3.000,00) e determinação de devolução do veículo. Recursos interpostos pelo autor, pleiteando majoração da indenização e responsabilização solidária da financeira, e pela instituição financeira, arguindo ilegitimidade passiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há dois propósitos em debate: (i) definir se a instituição financeira responde solidariamente pelos vícios do veículo financiado; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado diante da gravidade das circunstâncias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição financeira que apenas concede crédito (banco de varejo) não responde solidariamente pelos vícios do produto adquirido, subsistindo o contrato de financiamento mesmo após a resolução da compra e venda, salvo quando integrante de grupo econômico da montadora.
4. A jurisprudência do Tribunal da Cidadania é pacífica em afastar a responsabilidade solidária de bancos de varejo em casos análogos, por ausência de vinculação direta com o fabricante do veículo.
5. Os vícios ocultos do veículo adquirido extrapolam o mero dissabor contratual, pois comprometeram a segurança do consumidor, que chegou a ter a roda dianteira do carro desprendida em via pública, situação que configura dano moral indenizável.
6. A indenização por dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade, gravidade da ofensa e circunstâncias do caso, não podendo ser irrisória nem gerar enriquecimento sem causa.
7. Considerada a gravidade dos fatos e o risco à integridade física do consumidor, mostra-se razoável a majoração da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso da instituição financeira provido. Recurso do autor parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A instituição financeira que atua como banco de varejo não responde solidariamente pelos vícios do veículo objeto de contrato de financiamento, por ausência de vínculo com a montadora.
2. Os vícios ocultos que comprometem a segurança do consumidor configuram dano moral indenizável.
3. A indenização por dano moral deve ser majorada quando as circunstâncias revelam gravidade superior ao mero inadimplemento contratual.